Tribunal: TJPA
Processo: 0000687-89.2016.8.14.1605
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva. 2. ?O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente? (Súmula nº 593 do Superior Tribunal de Justiça). 3. A mera alegação de desconhecimento da idade da ofendida nos crimes de estupro de vulnerável só tem lugar quando demonstrado que, pelas circunstâncias que precederam a prática do ilícito, não tinha o recorrente condições de saber da verdadeira idade da vítima, cenário que não é plausível no caso concreto dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0000687-89.2016.8.14.1605
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA (TERMO JUDICIÁRIO DE ABEL FIGUEIREDO)
APELANTE: EUZILEI DA SILVA FIGUEIREDO (DEFENSOR PÚBLICO LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
. Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.
2
. ¿O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente¿ (Súmula nº 593 do Superior Tribunal de Justiça).
3.
A mera alegação de desconhecimento da idade da ofendida nos crimes de estupro de vulnerável só tem lugar quando demonstrado que, pelas circunstâncias que precederam a prática do ilícito, não tinha o recorrente condições de saber da verdadeira idade da vítima, cenário que não é plausível no caso concreto dos autos.
4.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto Desembargador Relator.

7ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia primeiro do mês de junho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 01 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000687-89.2016.8.14.1605
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA (TERMO JUDICIÁRIO DE ABEL FIGUEIREDO)
APELANTE: EUZILEI DA SILVA FIGUEIREDO (DEFENSOR PÚBLICO LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Euzilei da Silva Figueiredo,
por intermédio do defensor público Luis Marcelo Macedo de Souza, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito do Termo Judiciário de Abel Figueiredo, da Comarca de Rondon do Pará/PA, que o condenou à pena de 08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática delitiva tipificada no art.
217-A do Código Penal.

Extrai-se da denúncia, em resumo, que ¿
[segundo relato da vítima, incluso no caderno apuratório, o relacionamento sexual ocorreu em meados de novembro de 2015, quando tinha apenas 13 anos de idade, com o seu consentimento. A vítima relatou que o acusado passou a dormir em sua casa depois de uma briga que teve com seus familiares, quando ocorreu a conjunção carnal, afirmou que os atos sexuais se repetiram por no mínimo 3 (três) vezes. Os elementos acostados aos autos (notadamente depoimento da vítima à fl.25 e o laudo sexológico forense de fl.20) atestam a materialidade e a autoria do
crime de estupro de vulnerável
. (...)¿

Irresignada com o édito condenatório, postula a defesa a absolvição do recorrente, sustentando a atipicidade de sua conduta, uma vez que a relação sexual mantida com a vítima ocorreu enquanto namoravam e de forma consentida, bem como que a maturidade intelectual da ofendida não era de uma criança indefesa, elementos esses que, para parte da doutrina e jurisprudência, são suficientes para relativizar a presunção de violência nos delitos sexuais.

Caso assim não se entenda, sustenta, ainda, a ocorrência de erro de tipo, porquanto o apelante não teria conhecimento acerca da idade real da vítima, acreditando se tratar de maior de 14 anos.

A representante do Ministério Público, por sua vez, contesta a manifestação recursal e pede o seu não provimento, salientando que ¿
ficou comprovado durante a instrução criminal que o réu sabia da idade da vítima, fato confirmado pela genitora desta em audiência, ao afirmar que havia autorizado que o apelante namorasse a sua filha
¿. Ressaltou, ainda, a irrelevância do relacionamento amoroso existente entre apelante e vítima, uma vez que o consentimento para relações sexuais de menor de 14 anos não é válido, nos termos da Súmula nº 593 do Superior Tribunal de Justiça.

Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 01 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000687-89.2016.8.14.1605
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA (TERMO JUDICIÁRIO DE ABEL FIGUEIREDO)
APELANTE: EUZILEI DA SILVA FIGUEIREDO (DEFENSOR PÚBLICO LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

A tese absolutória não comporta provimento.

Na hipótese sob exame, a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo Relatório do Conselho Tutelar (fls. 16/20), Laudo Sexológico, com resultado positivo para vestígios de conjunção carnal e inconclusivo quantos à prática de atos libidinosos diversos (fl. 23), bem como pelos depoimentos da vítima, da testemunha e do próprio acusado, prestados durante a persecução penal.

Com relação à prova oral produzida em sede de audiência de instrução e julgamento, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, adoto como razão de decidir, trecho da sentença condenatória, que bem sintetizou os depoimentos colhidos:
¿a) O
depoimento da vítima
que afirma que
praticou sexo com o denunciado quando tinha 13 anos, que perdeu a virgindade com ele
. Que a mãe a aconselhava a não transar. Que o denunciado não lhe ofereceu nenhuma vantagem em troca de sexo.
b) O
depoimento da mãe da vítima
no qual afirma que
tinha ciência do relacionamento
e que permitiu que o denunciado morasse em sua casa, após este ter brigado com os familiares dele, porém ele dormia na sala e a filha no quarto,
nunca autorizou a prática sexual,
mas acabou acontecendo. Disse que o
denunciado tinha ciência da idade da vítima.
c) A testemunha de defesa pastor Adelson apenas disse que o denunciado tem uma boa reputação, que não se envolve com drogas, não vive em festas e é filho de uma fiel da sua igreja.
d) No interrogatório o
denunciado
disse que pediu autorização aos pais da vítima para namorar, que tinha boas intenções com ela, que ela teria mentido a idade pra ele afirmando ter 15 anos,
que praticou sexo com ela, tendo inclusive tirado a sua virgindade.
¿ (negritei e sublinhei).

No ponto, entendo necessário acrescer, ainda, que o acusado, ao depor em Juízo, narrou ter namorado 06 meses com a vítima e, nesse momento,
encontrava-se preso por processo diverso em que também responde pela prática do crime de estupro de vulnerável
, em desfavor de outra menor.

Outrossim, por uma questão de lealdade processual, curial salientar que a ofendida declarou, além do reproduzido acima, que o apelante não sabia que tinha 13 anos, uma vez que teria mentido sua idade, informando ao réu que possuía 15 anos de idade.

Pois bem.

Percebe-se, sem muito esforço, que a
relação sexual
ocorrida
entre recorrente e vítima, bem como a idade desta à época
dos fatos narrados (menor de 14 anos),
encontram-se amplamente comprovados com as provas produzidas, notadamente o laudo pericial realizado e as declarações prestadas pelos envolvidos,

servindo como base, inclusive, para a própria tese defensiva apresentada
- ¿
[a]ssim é incontroverso que o denunciado e vítima mantiveram conjunção carnal, sendo, também, incontroverso que eles mantinham um relacionamento amoroso com compromisso de namorados
¿.

Ademais, como de amplo conhecimento, diversamente do que se sustenta nas razões recursais, eventuais questões referentes à existência de violência ou grave ameaça, suposto consentimento da ofendida, relacionamento amoroso prévio, maturidade intelectual e, por fim, experiência sexual da vítima
são irrelevantes para tipificação do delito de estupro de vulnerável
, sendo incontroverso que a eventual aquiescência da vítima não tem repercussão no direito penal, havendo na espécie de presunção absoluta de violência.

Nesses termos, dispõe a Súmula nº 593 do Superior Tribunal de Justiça:
¿O crime de
estupro de vulnerável se
configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com
menor de 14 anos
, sendo
irrelevante
o
eventual consentimento da vítima
para a prática do ato,
experiência sexual anterior
ou
existência de relacionamento amoroso com o agente
.¿ (negritei).

Em verdade, não se pode olvidar que a
ratio legis
do tipo penal em epígrafe é impor um dever geral de abstenção de manter conjunção carnal com jovens que não sejam maiores de 14 anos, com o objetivo de proteção integral da dignidade sexual de crianças e de adolescentes.

Doutra banda, melhor sorte não socorre ao apelante quanto à alegação de erro de tipo, porquanto a mera alegação de desconhecimento da idade da vítima nos crimes de estupro só tem lugar quando demonstrado que, pelas circunstâncias que precederam a prática do ilícito, não tinha o recorrente condições de saber da verdadeira idade da ofendida, cenário que não se mostra verossímil quando, como no caso, preexiste um namoro de alguns meses, possibilitando o agente capaz, com experiência de vida, ter ciência ou, ao menos, presumir se tratar de menor de 14 anos.

Importa acrescentar, inclusive, desacreditando ainda mais a versão defensiva de desconhecimento, que, ao lado da mãe da vítima ter declarado que o apelante tinha pleno conhecimento acerca da idade de sua filha e do próprio recorrente ter afirmado que namorou por volta de 06 meses com a ofendida, o apelante, atualmente,
encontra-se respondendo à outro processo pela prática de crime de igual natureza e em circunstâncias semelhantes
(processo nº 0000.98695-2018.8.14.1605).

No mais, devo registrar, ainda, que, às declarações da ofendida no sentido de que teria mentido sua idade para o apelante são insuficientes para, por si só, inocentá-lo, sobretudo quando constatado - em audiência de instrução - que esta ainda nutre sentimentos bons pelo acusado, o qual era seu namorado à época dos fatos.

Dessa forma, como bem destacou o magistrado de 1º grau
¿não é possível que, em um relacionamento de 6 meses, ele não tenha descoberto a idade da vítima, ressalto que quando do interrogatório, o réu se encontrava preso por outro crime da mesma natureza, ou seja, caiu 2 vezes no mesmo erro? Tal versão não me parece nenhum pouco verossímil. Além disso a mãe da vítima que não demonstrou ter raiva dele, foi enfática ao afirmar que ele sabia que ela tinha apenas 13 anos, logo não há que se falar em erro de tipo
¿.

Nessa linha de raciocínio, vem se manifestando esta e. Corte, conforme se observa,
verbi gratia
, do seguinte julgado:
¿(...) 1.
Inviável o deferimento do pleito de absolvição por atipicidade da conduta, em razão da alegação de que o apelante teria incidido em erro de tipo, por desconhecer elementar do delito, a saber, a menoridade da vítima, uma vez que o conjunto probatório aponta que o acusado tinha plenas condições de informar-se sobre a idade da vítima, tendo declarado ter se relacionado com a mesma por alguns meses, conhecendo a família desta, não sendo verossímil que, durante tal período, embora não soubesse a idade exata da vítima, ao menos não tivesse a noção de que a mesma era menor de 14 (quatorze) anos de idade.
(...) (TJ-PA - APR: 00042170820148140042 Belém, Relator: Vania Valente Do Couto Fortes Bitar Cunha, Data de Julgamento: 28/05/2019, 2ª Turma De Direito Penal, Data de Publicação: 07/06/2019) (negritei).

Por todo o exposto, a
tese absolutória não encontra respaldo no arcabouço fático-probatório contido nos autos
, havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, encontrando-se isolada a versão apresentada pelo apelante.

Assim, face a fundamentação supra, acolho o parecer do
custos legis
,
para conhecer

do recurso e negar-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 01 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator